Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado por MARLON ANTONIO SANTANA em favor de IVAN DA SILVA, tendo em vista a decretação de sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e §§ 1o e 2o, do Código Penal (receptação simples e qualificada). Intimado (id 13502423) para informar o objeto do presente habeas corpus em relação ao anteriormente impetrado pelo advogado Norberto Soares Neto, OAB/DF n. 10.373, em favor do ora paciente, sob o n. 0723482-03.2019.8.07.0000, já julgado pela 1a Turma Criminal (acórdão n. 1215854), no qual foi declarada a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, o impetrante esclareceu tratar-se o presente habeas corpus de hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo (id 13523775). Em sede de plantão judicial, o pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador-corregedor, Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, nos termos das decisões de id 13420960 e id 13426724. Requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator